Tribunal: TJDFT
Processo: 0717999-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSO CIVIL. TAXA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. AÇÃO PROPOSTA NO JUÍZO PREVISTO EM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVA SER SATISFEITA. OBSERVÂNCIA DO ART. 4o, II, DA LEI 9.099/95. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA No 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Ação de Cobrança de Despesas Condominiais cuja sentença reconheceu a incompetência territorial deste Juízo e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a competência para a cobrança de taxas condominiais, sendo o local onde a obrigação deve ser satisfeita, é inquestionável, de modo que o domicílio do autor, local onde está localizado o imóvel em que se originou a obrigação deve ser considerado para fixação da competência. Argumenta que não há falar em incompetência territorial e que a competência é relativa, cabendo à parte, antes de discutir o mérito, alega-la, não podendo o magistrado, de ofício, conhecer da matéria. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A controvérsia consiste em examinar se o Juízo de origem possui competência territorial para processar e julgar causa.
4. É certo que a competência para a cobrança de taxas condominiais é a do local onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do art. 100, inc. IV, d, do Código de Processo Civil. Entretanto, se há convenção de local diverso do domicílio das partes, aceita-se a mitigação da determinação contida no Código, por se tratar de competência territorial. No caso de existência de cláusula de eleição de foro expressa na convenção de condomínio, o declínio da competência é permitido apenas diante do pedido de uma das partes por intermédio da exceção de incompetência. (Acórdão n.920280, 20150020310210AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2016, Publicado no DJE: 23/02/2016.).
5. A despeito de existir autorização legal para a extinção do feito, uma vez reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei no 9.099/95), trata-se de competência relativa, a qual deve ser arguida pelo demandado, em resposta (o que não ocorreu, in casu). Defeso ao juízo sentenciante dela declinar de ofício (Súmula 33 do STJ).
6. No mesmo sentido aqui exposto, cabe citar o precedente: (Acórdão 1180862, 07017649620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Assim, uma vez que o juízo sentenciante declarou a incompetência de ofício antes da concessão de prazo para a apresentação de contestação, impõe-se a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem. Incabível a aplicação do Artigo 1.013, § 3°, do Código de Processo Civil, à espécie, diante da ausência de citação.
8. Recurso da parte autora conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.